Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. QUANTUM DA PENA MANTIDO.
1. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga. Assim, apesar de a cocaína ser substância entorpecente bastante prejudicial, a quantidade apreendida de cerca de 19 gramas, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.
2. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.
3. Não estando presentes os requisitos estabelecidos no artigo 41 da Lei de Drogas, referentes à delação premiada, é incabível a concessão de redução da pena com base em uma suposta colaboração do réu com a investigação.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.